Tribunal: TJMT
Processo: 1016868-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016868-58.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: KATIA VALADARES SILVA E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66068493) interposto por LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 61659482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016868-58.2020.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 14/10/2020, p. 12/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento interposto por Lumen S.A. Construtora e Incorporadora, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1009140-62.2017.811.0002, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito promovido por Katia Valadares Silva, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, ao entendimento de que não se sujeitam à recuperação judicial por serem extraconcursais.
A Recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei n. 11.105/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que são concursais os créditos referentes a honorários advocatícios que se originaram de demandas judiciais ajuizadas em 2016 e 2017, isto é, antes da data do pedido de processamento da recuperação judicial da empresa, que ocorreu em 19.02.2018.
Recurso tempestivo (id 66113996) e preparado (id 66362996).
Contrarrazões apesentada por Katia Valadares Silva no id 67491973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1.051
Consoante relatado, o aresto recorrido manteve a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais, ao entendimento de que não se sujeitam à recuperação judicial por serem extraconcursais.
Nesse contexto, a Recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei n. 11.105/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a referida verba sucumbencial, por ter sido fixada em sentença proferida em ação ajuizada antes do pleito do plano de recuperação judicial, não pode ser considerada como extraconcursal, porquanto seu fato gerador se deu anteriormente ao pedido recuperacional.
A indigitada questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.
Pois bem. No julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REso 1843382/RS, REsp 1840812/RS e REsp 1840531/RS (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)
Impendente salientar que no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, constou do voto do referido paradigma que o direito à percepção da referida verba sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, que é o seu fato gerador, conclusão que se amolda ao entendimento firmado no Tema 1.051, isto é, de que “é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal”. Confira-se trecho do mencionado voto:
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).
Diante disso, no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “(...) se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores”. (id 61659482 - p. 5-6)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação da Corte Superior, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou (fato gerador) foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.051), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.